Tribunal: TJMT
Processo: 1008055-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008055-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL SANTOS - CPF: 716.191.321-76 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINES DAS GRACAS RAVANELLI - CPF: 023.077.301-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PERDA DO OBJETO – REALIZAÇÃO DE BUSCA VEICULAR – ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME – DENÚNCIA ANÔNIMA – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu. No entanto, o pagamento precipitado da quantia, antes mesmo da impetração do
writ
, faz desaparecer o objeto perseguido,
prejudicando, assim, a análise do pedido deduzido em ação mandamental em que se questiona a legalidade do arbitramento de fiança.

A existência de indícios da prática criminosa autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito, sem mandado judicial, não havendo falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, assim como das provas dela decorrentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que deferiu o pedido de liberdade provisória, mediante recolhimento de fiança arbitrada em R$1.302,00 (um mil trezentos e dois reais), em favor do paciente
Daniel Santos
, preso em flagrante no dia 04/04/2023, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal).

A impetrante alega que a prisão em flagrante é ilegal, porquanto ausente justa causa para a realização da busca pessoal e veicular do paciente asseverando, outrossim, que
“o STJ considerou ilícita a prova obtida por meio de revista realizada unicamente com lastro em denúncia anônima”
.

Aduz que o fato de ter sido encontrada a suposta
res furtiva
durante a abordagem policial não convalida a ilegalidade prévia, pois a fundada suspeita que justificaria a busca deve ser aferida com base no que se tinha antes da diligência, não cabendo a justificativa de que a busca teria se dado em decorrência de denúncia anônima.

Por derradeiro, sustenta que a autoridade coatora, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, impôs ilegalmente o pagamento de fiança para colocar em liberdade pessoa manifestamente pobre. Assevera, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lítica.

Pede a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, bem como seja relaxada a prisão e desentranhada a prova ilícita obtida, com o consequente trancamento do inquérito policial.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Plantonista, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, a fim de conceder liberdade provisória a Daniel Santos, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, sem prejuízo das demais medidas cautelares que foram impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fim de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo (Id. 164454160).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 166512168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 168969693, opinou pela extinção do feito, sem a análise meritória, em razão da perda superveniente do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante insurge-se em relação à prisão em flagrante, alegando ausência de justa causa para a realização da busca pessoal e veicular do paciente, bem como flagrante ilegalidade na imposição de fiança para colocar em liberdade pessoa manifestamente pobre.

Pois bem. O presente
writ
deve ser
parcialmente conhecido e, na extensão, denegado.

Isso porque, nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que, antes mesmo da impetração do presente
habeas corpus
, o paciente efetuou o pagamento da fiança arbitrada, sendo, inclusive, colocado em liberdade um dia antes da decisão liminar proferida nestes autos pelo Desembargador plantonista, situação que
faz desaparecer o objeto perseguido,
prejudicando, assim, a análise do pedido deduzido em ação mandamental em que se questiona a legalidade do arbitramento de fiança.

No mais, não obstante as alegações da impetrante quanto à nulidade da prisão em flagrante diante da realização da busca pessoal e veicular do paciente sem autorização judicial, conforme se verifica dos documentos colacionados com a exordial, os policiais agiram com fundada suspeita em razão de denúncia anônima que informou que dois indivíduos teriam adentrado na residência da Sra. Marines das Graças Ravanelli, sendo localizados nas imediações da residência da vítima, o que demonstra a ocorrência de situação flagrancial.

Vejamos:

“QUE NA DATA DO FATO
A GUARNIÇÃO RECEBEU UMA LIGAÇÃO INFORMANDO SOBRE O FURTO NA RESIDÊNCIA DE UMA SENHORA CHAMADA MARINES DAS GRAÇAS RAVANELLI
; QUE SEGUNDO INFORMAÇÃO DOIS SUSPEITO HAVIAM ADENTRADO A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA; QUE
DURANTE DESLOCAMENTO A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PERCEBERAM PRÓXIMO AO LOCAL O VEÍCULO CORSA DE PLACA BYN6E22 EM ATITUDE SUSPEITA;
QUE OS OCUPANTES DO VEÍCULO ERAM VULGO DANIELZINHO E VULGO LUIZINHO; QUE DURANTE A ABORDAGEM LUIZINHO EMPREENDEU FUGA;
QUE DENTRO VEÍCULO HAVIAM DIVERSOS OBJETOS;
QUE DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM; QUE
DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM A VÍTIMA COMPARECEU AO BATALHÃO E RECONHECEU ALGUNS OBJETOS DE SUA PROPRIEDADE
; QUE O SUSPEITO DANIEL SANTOS FORA ENCAMINHADO PARA DELEGACIA PARA PROVIDÊNCIAS ; QUE TESTEMUNHAS RECONHECERAM OS CITADOS SUSPEITOS COMO SENDO OS MESMOS QUE ADENTRARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA”
(destaquei)

Portanto, como visto alhures, em razão da denúncia anônima acerca do cometimento do delito de furto em uma residência, foi dada a ordem de parada ao condutor, ora paciente, que encontrava-se nas proximidades do local indicado, ao passo que os agentes militares, em revista ao automóvel (também objeto de furto), localizaram 1 (uma) panela preta, 1 (uma) bomba de passar veneno, 11 (onze) anéis, de cor prata e dourado, e 1 (uma) máquina motosserra vermelha, os quais, inclusive, foram restituídos à vítima.

Desse modo, não resta verificada qualquer violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do paciente no tocante à busca veicular, que, inclusive, é objeto de furto, por haver fundada suspeita de que ele estivesse em atitude ilícita.

Sobre o assunto, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE AS APURAÇÕES TEREM SE INICIADO COM O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – VALIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA ABORDAGEM DO PACIENTE – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A circunstância de as apurações do crime de tráfico de droga terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da informação prestada pelo noticiante, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências. Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso e não há demonstração de desídia estatal na condução da ação.”
(TJ-MT - HC: 10024216020238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Nestes moldes, a busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa a expedição de prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita da prática criminosa, como se verificou na hipótese em comento, em que a denúncia anônima relacionou-se ao delito propriamente dito, e não ao paciente. Este, por sua vez, somente foi abordado pela polícia em razão da fundada suspeita, já que se encontrava próximo ao local dos fatos e conduzia veículo objeto de furto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer parcialmente a ordem, e, na extensão, denegá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023